Tribunal: TCU
Processo: 037.042/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objetivo era o registro de preços para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo - Indepad sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 87/2019, promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ), vinculado ao Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa, para o registro de preços de equipamentos de TI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com base no art. 235 do RI/TCU; no art. 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo, tendo em vista a apreciação de mérito do presente processo; 9.3. determinar, nos termos do art. 251, do RI/TCU, ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos, que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, proceda à anulação de todos os procedimentos relativos à ata de registro de preços do PE SRP 87/2019 ou, alternativamente, a critério do gestor, apenas de forma parcial, aproveitando-se os atos regularmente praticados, com o devido saneamento das seguintes irregularidades identificadas: 9.3.1. exigência de carta ou declaração oficial do licitante de que está autorizada a comercializar os produtos ofertados, identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, a qual afronta o disposto nos arts. 27 a 31, da Lei 8.666/1993, e art. 40 do Decreto 10.024/2019, além de atentar contra o princípio da isonomia entre os licitantes; 9.3.2. exigência de carta de solidariedade do fabricante no que diz respeito à garantia dos produtos ofertados, inclusive, no momento da proposta, identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, a qual afronta o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e art. 40 do Decreto 10.024/2019; 9.3.3. inclusão de exigências técnicas com potencial restritivo ou de mensuração pouco razoável, sem justificativa fundamentada e sem benefício aparente para o objeto a ser contratado, a exemplo da exigência de eficiência energética mínima de 95% ou da inclusão de DVD-RW interno, identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, por afrontar o disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93; 9.3.4. elaboração do termo de referência de aquisição em TI sem referência expressa a que necessidade, meta e ou ação do PDTI a contratação se insere, sem indicação do órgão destinatário do objeto da licitação, compatibilizado com o respectivo montante orçamentário que foi destinado a ele, identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, em afronta ao disposto no art. 3o da Instrução Normativa 04/2018 - SLTI ; 9.3.5. previsão no edital da possibilidade de adesão à ARP por órgãos e entidades não participantes do planejamento da licitação sem estar devidamente justificada, identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, em afronta à jurisprudência do TCU; 9.3.6. a ausência de autorização prévia da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) para as contratações com valor global estimado acima de R$ 28,6 milhões (vinte vezes o valor estabelecido pelo Decreto 9.412/2018), incluindo as demandas dos órgãos participantes da licitação e de possíveis utilizações da ARP por órgãos não participantes (adesões), identificada no Pregão Eletrônico (PE) no Sistema de Registro de Preços (SRP) 87/2019, em afronta ao disposto nos § 1o e § 3o do art. 2o da IN/SGD/ME 2/2019; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos, à empresa Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda. (CNPJ 17.363.774/0001-80) e ao Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo (CNPJ 29.479.242/0001-91); 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.